Tribunal: STF
Processo: HC 55453
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-21
Data de publicação: 1977-10-21

Ementa:
- HABEAS CORPUS - PRESCRIÇÃO - SÚMULA 146.
EM RECENTES DECISÕES DO PLENÁRIO DO S.T.F., (HC 55.016, DE 15.12.76
E HC 55.083, DE 28.4.77), DECLAROU-SE INAPLICÁVEL A SÚMULA 146,
QUANDO O MINISTÉRIO PÚBLICO, VISANDO A EXASPERAÇÃO DA PENA, RECORRE
DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, EMBORA SEU RECURSO NÃO SEJA PROVIDO.
HC INDEFERIDO.